Tribunal: CARF
Processo: 10680.909864/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CSRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor da contribuição social retida na fonte, mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que comprovada a retenção, por meio de documentos hábeis e idôneos, e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da compensação.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.909864/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.196 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
PROSEGUR BRASIL S A - TRANSPORTADORA DE VAL
E
SEGURANÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CSRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À
TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor da contribuição social retida na fonte, mesmo na ausência dos
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que
comprovada a retenção, por meio de documentos hábeis e idôneos, e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
SALDO
NEGATIVO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.909864/2010-11
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.196 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.909864/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-43.514, de 26
de março de 2013, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte/MG (fls. 845/850), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo cuida das Declarações de Compensação (DComp) no
06678.60640.100807.1.7.03-4077,
11533.06316.280509.1.7.03-3780,
26023.14557.280509.1.7.03-3536
e
11545.56294.290509.1.7.03-1798,
apresentadas
pela
Recorrente com base em suposto saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) referente ao segundo trimestre do ano-calendário de 2005, no valor de R$ 1.035.202,95,
para compensar débitos tributários de sua responsabilidade (fls. 51/129).
As referidas DComp foram objeto, em 06 de setembro de 2010, de Despacho
Decisório eletrônico, por meio do qual se atestou a existência parcial do saldo negativo
invocado, já que foram confirmados R$ 997.591,87 (de R$ 1.035.202,95) em retenções na fonte.
Diante disso, foi realizada a homologação das compensações declaradas nas três primeiras
DComp acima listada e parcial das contidas na última DComp (fls. 313/324).
Cientificado do Despacho Decisório, o sujeito passivo apresentou a Manifestação
de Inconformidade de fls. 2/10, na qual sustentou que:
(i)
apresentou informes de rendimentos, comprovantes de retenção, notas
fiscais e relatórios contábeis “conta a Receber” que comprovariam todas as
retenções informadas na composição do saldo negativo compensado;
(ii)
a escrituração contábil faria prova a seu favor, nos termos do art. 923 do
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99);
(iii)
diante do grande volume de faturamento e o prazo para a Manifestação de
Inconformidade teria optado por não apresentar juntamente com a peça de
defesa todas as notas fiscais emitidas no trimestre em pauta, mas apenas
algumas, a título ilustrativo. Os demais documentos estariam à disposição
da autoridade fiscal;
(iv)
a fonte pagadora Bamerindus, CNPJ no 76.543.115/0032-90, teria sido
incorporada pela pessoa jurídica HSBC, CNPJ no 01.701.201/0001-89.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.196 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.909864/2010-11

Quanto do preenchimento das DComp, contudo, teria sido apontada a
incorporada, mas os informes de rendimentos estariam em nome da
incorporadora;
(v)
a fonte pagadora identificada pelo CNPJ no 90.726.506/0001-75 teria
realizado retenções sob os códigos de receita 5952 e 1708, conforme
atestariam os informes de rendimentos, mas teria informado apenas o
segundo código de receita.
Na decisão recorrida, apontou-se, inicialmente, que, conforme a legislação
vigente, o imposto retido “somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos”, cujas informações estariam refletidas nos sistemas da Receita
Federal, a partir do que informado pelas fontes pagadoras por meio da Declaração de
Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). Daí, seria legítima a decisão
recorrida que se baseou nas informações decorrentes da citada declaração.
Rejeitou-se a existência de qualquer violação a princípios informadores do
processo administrativo fiscal e se destacou o ônus do contribuinte em provar o seu direito
creditório e em apresentar todas as provas com a Manifestação de Inconformidade, sob o risco de
preclusão.
Os julgadores a quo teceram, então, comentários acerca de cada uma das provas
apresentadas, seja para acatá-las, seja para rejeitá-las na comprovação das retenções em questão.
Assim, após a referida análise, foi reconhecido um crédito adicional de R$ 32.301,48, com a
consequente homologação parcial em montante proporcional.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 860/866,
no qual, argui-se que o “relatório espelho do Razão Contábil” conteria o registro da
“movimentação das contas contábeis relativas às receitas decorrentes de prestação de serviços
faturados no período em análise, bem como a CSLL retida”, de modo que o “registro das Notas
Fiscais de prestação de serviço, pelo seu valor líquido” seria capaz de comprovar as retenções
que compuseram o saldo negativo compensado. Subsidiariamente, pugna pela conversão do
julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal verifique “por meio de quaisquer outros
documentos pertinentes, a existência do crédito pleiteado”.
O presente processo foi distribuído por sorteio a este Conselheiro, em 19 de
agosto de 2021.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.196 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.909864/2010-11

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via postal, em
10 de maio de 2013 (fl. 859) e apresentou o Recurso Voluntário, em 11 de junho mesmo ano (fl.
860), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, considerando-se que a data de ciência recaiu em uma sexta-feira e o prazo
recursal somente se iniciou em 13 de maio de 2013.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
às fls. 869/870.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso II, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS RETENÇÕES NA FONTE
Conforme relatado, a matéria sob litígio nos presentes autos se limita à parcela do
saldo negativo de CSLL relativo ao segundo trimestre do ano-calendário de 2006 composta pelos
valores relativos a retenções na fonte não confirmadas nas decisões administrativas anteriores.
Ou seja, R$ 5.309,60, dos R$ 1.035.202,95 consideradas na apuração realizada pela Recorrente.
Na decisão de primeira instância, for realizada criteriosa análise dos elementos de
prova apresentados com a Manifestação de Inconformidade.
As premissas utilizadas no referido exame foram as de que:
(a) incumbe ao contribuinte comprovar por meio de documento hábil e idôneo a
ocorrência das;
(b) ordinariamente, a prova hábil a comprovar retenções é o Comprovante de
Retenção expedido pela fonte pagadora;
(c) na ausência do comprovante de retenção, é possível a comprovação por meio
de registros contábeis, desde que que acompanhados dos documentos que
deram origem aos lançamentos neles consignados.
Não há nenhuma crítica a se fazer aos referidos entendimentos, posto que
expressam com fidelidade o que contido na legislação e na jurisprudência administrativa.
Neste sentido, cabe invocar, inicialmente, duas Súmulas do CARF que tratam da
comprovação das retenções. Ainda que haja menção ao IRPJ, o entendimento, por óbvio, é
aplicável à CSLL:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.196 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.909864/2010-11

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Cabe, ainda, transcrever o teor do art. 923 do RIR/99, de modo a não deixar
dúvidas acerca da necessidade de que os registros contábeis sejam acompanhados de documentos
hábeis para gozarem da força probatória que os caracteriza:
Art.923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o). (Destacou-se)
Na decisão de primeira instância, aquilo que é suscitado no Recurso Voluntário,
ou seja, o cotejo entre os elementos de prova apresentados foi realizado pelos julgadores
administrativos. Ocorre que, com a Manifestação de inconformidade foi apresentado apenas
relatórios intitulados “Contas a Receber” e desacompanhados de qualquer elemento de prova dos
valores ali registrados, conforme excerto a seguir:
Verifica-se, inicialmente, que a interessada apresentou diversos relatórios intitulados
“Contas a Receber”, gerados por ela mesma em 30/09/2010 (após a ciência do despacho
decisório) e desacompanhados de qualquer documento hábil a comprovar as retenções
ali consignadas. Nenhuma nota fiscal foi trazida aos autos, muito embora tenha se
alegado na manifestação de inconformidade que: “a recorrente opta por não apresentar
neste momento a totalidade das notas fiscais emitidas no 2o trimestre de 2005, mas
somente algumas delas a título ilustrativo para afastar qualquer dúvida quanto à
veracidade das informações lançadas na DIPJ.”
Tais relatórios por si sós equivalem a mera alegação não comprovada, não podendo ser
tidos como prova inequívoca de que a interessada efetivamente sofreu as retenções não
confirmadas em Dirf (fls. 21/28, 30 e 35/49).
Foram apresentados, ainda, cinco comprovantes de retenção que foram objeto de
exame e manifestação por parte dos julgadores, sendo reconhecidas as retenções em
conformidade com o apontado nas DComp apresentadas.
Não houve, portanto, nenhuma comprovação da parcela não reconhecida. A
situação não se altera com o Recurso Voluntário, com o qual não é apresentado nenhum
elemento de prova capaz de atestar de modo hábil e idôneo a veracidade do montante de retenção
em questão.
A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova reunidos pela
Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos
indispensáveis, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão
recorrida.
De outra parte, o princípio da verdade material e a realização de diligência, como
invocados pela Recorrente, não podem servir para a imposição à autoridade julgadora do ônus de
construir as provas do direito creditório que embasou a compensação declarada, na medida em
que, conforme a legislação, a obrigação da apresentação dos referidos elementos é de
responsabilidade do contribuinte, e a determinação da realização de diligência é faculdade da
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.196 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.909864/2010-11

autoridade julgadora, quando considerá-la imprescindível para a formação da sua convicção,
conforme art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
Nada a prover em relação a tal matéria, portanto.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 885
DF CARF MF
Original